Tribunal: TJBA
Processo: 8005566-63.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005566-63.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JEMIMA TEIXEIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL BOMFIM COSTA, ADRIANA PRADO MARQUES, EUNADSON DONATO DE BARROS

APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES, EUNADSON DONATO DE BARROS, RAFAEL BOMFIM COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI MUNICIPAL Nº 1.089/2016. DISCUSSÃO SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 83 E 84. EXISTÊNCIA DE AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE EM TRÂMITE NO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. ART. 313, V, “A”, DO CPC. MEDIDA DE GESTÃO PROCESSUAL DESTINADA A EVITAR DECISÕES CONFLITANTES. INDEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR NAS ADIS QUE NÃO AFASTA A POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. FACULDADE DO RELATOR. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA ECONOMIA PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que determinou o sobrestamento de apelação cível em mandado de segurança, diante da existência de ações diretas de inconstitucionalidade em trâmite no Órgão Especial deste Tribunal, nas quais se discute a constitucionalidade de dispositivos da Lei Municipal nº 1.089/2016, norma que fundamenta o pedido formulado na ação originária.

II. Questão em discussão:

2. Discute-se se é cabível o sobrestamento do processo, com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, diante da pendência de julgamento de ações diretas de inconstitucionalidade que tratam da mesma questão jurídica debatida na demanda.

III. Razões de decidir:

3. A suspensão do processo prevista no art. 313, V, “a”, do CPC constitui faculdade conferida ao julgador, destinada a evitar decisões potencialmente conflitantes quando a solução da controvérsia depender do julgamento de questão prejudicial em outro processo.

4. A pendência de ações diretas de inconstitucionalidade perante o Órgão Especial deste Tribunal, nas quais se discute a validade constitucional dos dispositivos legais que embasam a pretensão deduzida no mandado de segurança, recomenda o sobrestamento do feito, em observância aos princípios da segurança jurídica, da coerência das decisões judiciais e da economia processual.

5. O indeferimento de medida cautelar nas referidas ações de controle concentrado não impede o sobrestamento do processo, uma vez que tal providência não se confunde com a suspensão da eficácia da norma impugnada, tratando-se de medida de gestão processual voltada a resguardar a estabilidade e a uniformidade da jurisprudência.
6. Inexistindo elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

IV. Dispositivo:

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
na Apelação Cível
8005566-63
.2024.8.05.0088
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça